Tribunal: STF
Processo: HC 227846
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e usura. Pedido de desmembramento da ação penal. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. USURA. CONEXÃO INSTRUMENTAL. DESMEMBRAMENTO DO FEITO. FACULDADE DO JULGADOR. EXISTÊNCIA OU NÃO DE CONEXÃO. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é assentada no sentido de que "[c]onstitui faculdade do Juízo processante determinar a separação ou a reunião de processos, pautando-se por critérios de conveniência e oportunidade, inexistindo qualquer prejuízo à defesa, porquanto há a possibilidade de compartilhamento de provas, permitindo o exercício das garantias constitucionais que regem o processo penal." (AgRg no HC n. 728.276/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). 



    2. A modificação das conclusões do magistrado singular, corroboradas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais no sentido da existência ou não de conexão entre as ações penais demandaria incursão na seara fático-probatória dos autos, providência incompatível com a via do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental desprovido.



2. A parte impetrante requer “a concessão da ordem para determinar o desmembramento da ação penal nº 0456489-48.2021.8.13.0024, a fim de que os fatos imputados ao ora paciente nos itens 3, 3.3 e 3.4 da denúncia sejam autuados em apartado e redistribuídos livremente, observadas as regras de competência em razão da matéria, tendo em conta a inexistência de qualquer hipótese legal de conexão com os demais crimes apurados no âmbito da Operação Forseti”.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A hipótese é de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e usura.



6. Conforme assentou o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG), “ao menos neste momento processual, o desmembramento do feito apresentaria graves prejuízos para prestação jurisdicional, considerando a presença da modalidade de conexão instrumental, especialmente porque vários dos delitos foram praticados em concurso de pessoas, além da prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares poder influir na prova de outra infração”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do Tribunal estadual:



    Conforme bem fundamentado pelo d. Juiz de primeiro grau, ao menos neste momento processual, o desmembramento do feito apresentaria graves prejuízos para prestação jurisdicional, considerando a presença da modalidade de conexão instrumental, especialmente porque vários dos delitos foram praticados em concurso de pessoas, além da prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares poder influir na prova de outra infração. 



    Consoante se verifica do artigo 80 do Código de Processo Penal, a separação dos processos é facultativa e não constitui direito subjetivo dos réus, in verbis:



    (...)



    No tocante à conexão entre os fatos imputados, eis o que estabelece o artigo 76 do Código de Processo Penal:



    (...)



    Ora, o intuito do instituto da conexão é garantir que infrações que nutrem relação de causa e efeito, interferindo uma nas outras, especialmente no que diz respeito ao material probatório, tenham um mesmo tratamento pelo órgão julgador, evitando-se, assim, soluções discrepantes.



    (...)



    Assim, estando o indeferimento do pedido de desmembramento devidamente fundamentado, e já tendo o MM. Juiz de primeiro grau adotado as medidas necessárias ao regular andamento do feito, não vislumbro constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do writ.



7. Sendo assim, eventual acolhimento da tese defensiva de que “não estão presentes quaisquer das hipóteses legais de conexão entre os fatos objeto da Operação Forseti e os fatos narrados a partir do item 3 da denúncia” demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



8. Acrescento que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “[o] habeas corpus não constitui via adequada para reexame dos elementos fático-probatórios que justificaram o reconhecimento da conexão instrumental e do juízo de conveniência que motivou a unidade de processamento e julgamento” (RHC 211.984-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



          Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                             Relator